Tribunal: TJDFT
Processo: 0736450-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
D E C I S Ã O Na decisão de ID 77472906, indeferi a gratuidade de justiça para o recurso em relação à agravante Cláudia Regina Martins do Santos, determinando a juntada do preparo devido, nos termos do artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil. A petição de ID 77906290 e os documentos de ID 77906288 e 77906291 sinalizam o recolhimento do preparo recursal. DECIDO. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem ser instrumentalmente preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida na instância revisora. Realizado o pagamento do preparo tempestivamente, o recurso encontra-se regular ao enfrentamento do da matéria de fundo. Em complemento à decisão de ID 75679863, recebo o presente agravo de instrumento. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para enfretamento do mérito. Publique-se. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator